Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-53.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000237-53.2019.8.05.0034 – Comarca de Cachoeira/BA Apelante: Reginaldo Melo de Souza Advogado: Dr. Laius Bianchini de Mello (OAB/BA: 31.378) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Coelho Neto Origem: Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA Procurador de Justiça: Dra. Maria Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE BUSCA VEICULAR DESPROVIDA DE FUNDADA SUSPEITA. INALBERGAMENTO. DILIGÊNCIA PRECEDIDA POR DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. ABORDAGEM E REVISTA QUE CONFIRMARAM A SUSPEITA DA EXISTÊNCIA DE MATERIAIS ILÍCITOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. PREFACIAL RECHAÇADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSONANTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DE AMBOS OS CRIMES AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. UTILIZADOS FUNDAMENTOS SIMILARES PARA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, JUSTIFICAR A NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM VERIFICADO. DECOTADA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA VETORIAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. BASILARES REDIMENSIONADAS AO PATAMAR MÍNIMO. MOTIVAÇÃO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TAMBÉM UTILIZADA PARA REPUTAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA APENAS EM RELAÇÃO AO MODUS OPERANDI, MAIS CONSENTÂNEO COM O CASO CONCRETO. DECOTADO O VETOR RELATIVO À CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, POIS VALORADO COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENAS-BASE REDUZIDAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL ALTERADA PARA MONTANTE MAIOR DO QUE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. DETRAÇÃO JÁ OPERADA EM SENTENÇA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA EM 2ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA ORIGEM. EXEGESE DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Reginaldo Melo de Souza, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, remanescendo para cumprimento 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, após realizada a detração penal, sendo-lhe fixado o regime prisional inicial semiaberto, bem como mantida a prisão domiciliar com as condições impostas. II - Narra a exordial acusatória (Id. 89079114), in verbis, que “[...] no dia 03 de junho de 2019, por volta das 11:20 horas, na rua dos Artistas, nesta cidade e comarca de Cachoeira/BA, o denunciado transportava no interior do automóvel Fox/VW, de cor vermelha e de placas OKI- 5287, três armas de fogo, sendo elas um revólver calibre .38 da marca Rossi, n° de série D461390, um revólver calibre .38 da Marca Taurus de número de série 1769994 e uma cartela de munição do mesmo calibre, uma garrucha sem numeração ou marca, como também transportava significativa quantidade de entorpecente da espécie maconha, a qual seria destinada ao tráfico de drogas, conforme se vê do Auto de Apreensão de fls.08/09 e Laudo de Constatação Provisória de Entorpecentes de f1.16 dos autos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com os autos, a Polícia Militar em Cachoeira recebeu denúncia anônima dando conta de que o denunciado, conhecido pela alcunha de “Nado”, estaria transportando armas e drogas no interior do seu veículo, que estaria na região da Matinha, local para o qual uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu e, após rondas nas imediações, logrou identificar o veículo informado nas proximidades da rua dos Artistas, momento em que deram ordem de parada ao veículo, procedendo à identificação do denunciado e a uma busca no interior do automóvel, logrando encontrar uma sacola no interior do veículo, ocasião em que o próprio denunciado confessou haver duas armas de fogo revólveres calibre .38 e uma cartela de munição do mesmo calibre na sacola. Em continuidade à abordagem policial, os militares foram verificar o porta malas do veículo, momento em que tiveram êxito em encontrar e apreender também significativa quantidade de maconha, em torno de meio quilo, que estava dentro de uma sacola, além de outra sacola contendo uma garrucha sem numeração de aparente calibre .38, todos objetos em desconformidade com a determinação legal ou regulamentar. Considerando as circunstâncias da apreensão e a quantidade do entorpecente, os indícios são da prática de crime de tráfico de drogas por parte do Denunciado. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 89080521), suscitando a Defesa, nas razões recursais (Id. 91159928), preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas por meio de busca veicular ilícita, lastreada exclusivamente em denúncia anônima genérica, sem a demonstração de fundadas suspeitas ou elementos concretos prévios que a justificassem, ensejando a necessária absolvição do Recorrente. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta de tráfico de drogas, aduzindo que a apreensão de 283,03 gramas de maconha, por si só e desacompanhada de outros apetrechos comuns à traficância, não demonstra a destinação comercial do entorpecente, devendo ser revertido o perdimento do veículo. Subsidiariamente, em relação a ambos os delitos, requer o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, sob a alegativa de que os vetores desfavoráveis assim o foram valorados com esteio em argumentações genéricas e inerentes aos tipos penais, postulando, quanto ao crime de tráfico de drogas, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo, por ser Apelante primário e o Ministério Público não ter se desincumbido do ônus de provar a sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, além de pleitear, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Por fim, requer a detração do período em que o Sentenciado permaneceu em prisão domiciliar, com a alteração do regime de cumprimento da sanção corporal para o aberto, revogando-se a constrição e restabelecendo a liberdade do Apelante. IV - Não merece albergamento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca veicular desprovida de fundada suspeita. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento no sentido de que é possível a realização de busca pessoal e veicular quando houver fundadas razões que indiquem a posse de objetos ilícitos ou corpo de delito, consubstanciadas em elementos objetivos prévios à abordagem. A denúncia anônima, quando dotada de especificidade, indicando, por exemplo, características do suspeito, do veículo ou da localidade vinculados a práticas delitivas, constitui elemento idôneo para configurar a justa causa exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. V - Na hipótese vertente, conforme se depreende da prova oral coligida aos autos (Id. 89079115, págs. 04/07, Id. 89080395 e PJe Mídias), a atuação policial não se fundamentou em denúncia genérica ou mero tirocínio investigativo desprovido de base fática. Extrai-se dos depoimentos dos agentes estatais prestados em Juízo, em harmonia ao quanto por eles relatado na fase preliminar, que os policiais receberam informação específica sobre uma entrega de armas e drogas envolvendo um veículo prata e um veículo vermelho (indicado nos depoimentos do inquérito como sendo um FOX conduzido por “Nado”), ocorrida na Rua dos Artistas. Ao se deslocarem para o local apontado pelo informante, os policiais visualizaram o veículo vermelho passando, um Fox, razão pela qual o seguiram, sendo que, ao alcançarem o automóvel, deram ordem de parada, procederem à abordagem, identificando Reginaldo como seu único ocupante, e, ao realizarem a busca veicular, encontraram dois revólveres no banco do carona, além de uma quantidade de maconha, uma garrucha e duas facas no porta-malas. Segundo os policiais, a abordagem e apreensão dos materiais ilícitos ocorreu de forma regular, tendo o Réu admitido que comprou as armas de outro policial militar, Nilton Silva Brito, apresentando um recibo no valor de três mil reais, negando, contudo, que a droga lhe pertencesse. Ademais, os agentes públicos relataram que o veículo prata não estava mais no local em que encontrado o veículo vermelho e que foram procedidas buscas para localizá-lo, entretanto, sem êxito. VI - Desse modo, verifica-se que as informações prévias e especificadas sobre o transporte e a entrega de armas e entorpecentes por veículos de determinadas características em local específico (dados objetivos) constituem fundadas razões a indicar que no interior dos automóveis havia situação de flagrante delito, justificando a ação policial, ainda que sem mandado judicial, cujo resultado confirmou a suspeita da prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pelo condutor do veículo Fox vermelho, delitos cuja consumação, por possuir natureza permanente, protrai-se no tempo. VII - A Juíza singular afastou a preliminar suscitada pela Defesa, expondo os seguintes fundamentos: "a busca veicular foi motivada por denúncia anônima especificada, a qual apontou que o denunciado estaria transportando armas e drogas no interior do seu veículo na região da Matinha, ou seja, a denúncia especificou o acusado, o veículo e a região que o crime estaria sendo praticado. Assim, entendo que não há que se falar em ilegalidade na busca veicular, devidamente motivada a abordagem policial, a qual culminou na apreensão das drogas e armas apreendidas.". Logo, não se constatando elementos que evidenciem atuação ilegal, arbitrária ou abusiva dos agentes estatais, constata-se a absoluta legalidade da diligência que resultou na apreensão do material ilícito, não havendo que se falar em nulidade probatória. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. VIII - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. O Réu, em ambas as fases da persecução penal (Id. Id. 89079115, págs. 16/17, Id. 89080507 e PJe Mídias), embora tenha admitido que as armas e munições encontradas lhe pertenciam, negou a propriedade das drogas localizadas no porta-malas do seu veículo. Nada obstante, a negativa do Recorrente não encontra amparo nas provas produzidas. A materialidade e autoria tanto do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quanto do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos fólios, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 89079115, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 89079115, pág. 08); os Laudos Periciais das munições e das armas apreendidas (Ids. 89080386 e 89080388), atestando que os artefatos estavam aptos para a realização de disparos; o Laudo de Constatação Provisório, o Laudo Pericial Preliminar e o Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 89079115, pág. 19, Ids. 89080390 e 89080400), nos quais consta que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 283,03 g (duzentos e oitenta e três gramas e três centigramas) de tetrahidrocanabinol (maconha), substância de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos policiais colhidos em Juízo com estrita observância do contraditório. IX - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que as testemunhas policiais, em seus depoimentos prestados em sede instrutória, narraram de forma harmônica e com detalhes a diligência realizada, em consonância com o relatado na esfera extrajudicial, confirmando que, após denúncia especificada sobre um veículo Fox vermelho ter recebido armas e drogas de um veículo prata na Rua dos Artistas, encontraram o automóvel vermelho conduzido pelo Apelante, e, durante a busca veicular, localizaram armas, munições e drogas. X - Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Recorrente. XI - Lado outro, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa em nada contribuíram para elucidar os fatos, tampouco para corroborar a versão do Réu. A alegação do Apelante de que a droga teria sido intencionalmente colocada no veículo pelos policiais, como forma de represália ou tortura psicológica para obter informações sobre seu filho envolvido com o tráfico de drogas, carece de qualquer suporte fático ou elemento de corroboração nos autos, cabendo destacar que o policial civil Robson Morais Ribeiro, inclusive arrolado pela Defesa, foi categórico ao afirmar em Juízo que imediatamente após a apresentação do preso e das armas na delegacia, outro policial, apresentou a droga em seguida, bem assim que as viaturas chegaram juntas à repartição pública, afastando a versão do Réu de que a diligência ocorreu pela manhã e o entorpecente só foi apresentado à noite na delegacia. XII - Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. XIII - In casu, além de a quantidade de droga apreendida (283,03 gramas de maconha) não ser desprezível e mostrar-se incompatível com a mera destinação ao consumo pessoal diário, da forma em que acondicionada, o contexto no qual a apreensão ocorreu afasta, de forma veemente, a tese de atipicidade. O entorpecente estava sendo transportado no porta-malas de um veículo juntamente com um autêntico arsenal bélico, composto por dois revólveres calibre .38, uma garrucha e munições, todos atestados como plenamente funcionais pela perícia, além de duas facas. A custódia conjunta de entorpecentes e armamentos letais demonstra que a substância se destinava à inserção no circuito comercial ilícito, cenário no qual as armas funcionam como aparato de proteção e intimidação vinculado à mercancia. XIV - Ademais, vale conferir o quanto ponderado pela Magistrada a quo acerca do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal invocado pela Defesa: “No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 63.659/SP, com repercussão geral (Tema n.º 506), o Plenário do Supremo Tribunal Federal descriminalizou em parte a conduta típica, prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, de portar, para consumo pessoal, até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, ressalvada a hipótese de haver elementos que indiquem intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos (como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contados de usuários ou traficantes). No caso em tela, a quantidade de 283,03 gramas de maconha é substancialmente superior àquela usualmente associada ao consumo pessoal. Mais relevante ainda é o contexto da apreensão: a droga foi encontrada no porta-malas do veículo do acusado, juntamente com três armas de fogo e munições. A apreensão conjunta de armamento e a quantidade da droga apreendida demonstra a destinação comercial da droga, pois armas são comumente utilizadas para a proteção de pontos de venda ou para a garantia da atividade ilícita.”. XV - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como na situação em apreço. Portanto, no caso concreto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Apelante pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição. XVI - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Em relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, a Julgadora singular valorou como negativo o vetor referente às "circunstâncias do crime", amparando-se no fato de que a apreensão da droga ocorreu no interior do veículo, em via pública e "em conjunto com três armas de fogo e munições", indicando que a posse de tal arsenal extrapolaria o tipo penal, pelo que fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. XVII - Nesse ponto, conquanto a apreensão de armas e munições no mesmo contexto da apreensão de drogas demonstre maior gravidade e reprovabilidade da conduta do agente do que a inerente ao tipo penal, assiste razão à Defesa quanto ao pleito de redução das reprimendas-base ao mínimo legal, uma vez que a apreensão conjunta do entorpecente com os artefatos bélicos, além de sopesada na primeira etapa, já havia sido utilizada pela Magistrada como um dos fundamentos para entender pela dedicação do Réu a atividades criminosas e, consequentemente, negar-lhe a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, configurando, dessa forma, indevido bis in idem. Assim, mister afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime para resguardar o sistema trifásico e o princípio da individualização das penas, pelo que ficam as basilares redimensionadas ao patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, restam mantidas como intermediárias as penas aplicadas na etapa anterior. XVIII - Já na terceira fase, não há majorantes a serem sopesadas, tendo a Sentenciante destacado que o Réu não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos: “A dedicação a atividades criminosas é demonstrada por diversos elementos, entre os quais, a apreensão de três armas de fogo e munições em conjunto com a droga. A companheira do acusado, Karine Rangel dos Santos Conceição, em sede policial, afirmou ouvir o marido "negociando armas pelo telefone" e que "inclusive ficou sabendo da negociação estabelecida entre REGINALDO e a pessoa de NILTON para quem REGINALDO fez uma transferência bancária" (ID 145454953), demonstra a habitualidade e a natureza comercial da conduta do réu, não se tratando de um evento isolado; A própria confissão do acusado, de que "é comerciante de roupas e sempre vai para Feira de Santana, onde sempre buscava informações com amigos que indicassem alguém que poderia lhe vender um revolver" (ID 145454953), revela uma busca ativa e sistemática por armamento ilegal, o que é incompatível com a figura do traficante ocasional ou do usuário; A existência de outras armas na residência do acusado, confirmada por sua companheira, que relatou que "duas armas de grande porte foram retiradas da residência por terceiros identificados como 'DAVI LUXURIA e RATO' momentos antes da chegada da polícia militar" (ID 145454953), indica uma estrutura de apoio e uma organização para a manutenção de um arsenal, reforçando a dedicação a atividades criminosas; A vinculação do acusado com seu filho, Pedro Melo, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, conforme mencionado no interrogatório do réu e nos depoimentos dos policiais, sugere uma inserção em um ambiente criminoso organizado, o que corrobora a dedicação às atividades ilícitas.”. XIX - Quanto ao pedido de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a postulação defensiva não comporta provimento. O legislador, ao criar tal causa de diminuição, visou beneficiar o traficante ocasional, de primeira viagem, que não possui vinculação profunda com a criminalidade. Para a sua incidência, exige-se, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. XX - Como se vê, a Magistrada de primeiro grau negou a benesse com acerto, fundamentando sua decisão na dedicação do Recorrente a atividades criminosas. Tal dedicação é extraída de elementos concretos do processo, destacando-se a elevada ousadia de transportar três armas de fogo aptas para disparo, munições e considerável quantidade de entorpecentes no mesmo contexto fático. Ademais, esse cenário, aliado ao envolvimento em negociações onerosas para aquisição de armamento ilegal, conforme evidenciado pelo comprovante de transferência bancária no valor de três mil reais, mencionado pelos policiais e anexado aos autos, demonstra um grau de engajamento no submundo do crime que repele, de maneira absoluta, a figura do traficante esporádico e acidental. XXI - Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A apreensão de armas de fogo ou munições em contexto de tráfico de drogas é elemento que corrobora o afastamento da minorante do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 1.014.217/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Logo, as circunstâncias factuais evidenciam que o Apelante não preenche todos os requisitos legais delineados no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que ficam as penas consolidadas, na terceira fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXII - No que concerne ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo preceito secundário comina pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa, na primeira fase, a Sentenciante aplicou as basilares em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, apontando como vetores desfavoráveis a "culpabilidade", as "circunstâncias do crime", e as “consequências do delito”. XXIII - A Defesa pugna, nesse ponto, pela redução das penas-base para o mínimo legal, pleito que merece parcial acolhimento. A Magistrada fundamentou a culpabilidade elevada afirmando que o acusado "de forma livre e consciente, transportava e mantinha em seu poder três armas de fogo e munições, demonstrando total desprezo pela legislação". Ademais, apontou que as circunstâncias do crime “são extremamente desfavoráveis. O acusado portava três armas de fogo, sendo dois revólveres e uma garrucha, esta última com numeração suprimida, o que, por si só, já é um indicativo de maior gravidade e periculosidade. Além disso, as armas foram encontradas em conjunto com uma significativa quantidade de droga, o que demonstra a conexão entre os delitos e a habitualidade na prática criminosa. A posse de múltiplas armas e a adulteração de uma delas extrapolam o tipo penal básico e justificam a exasperação da pena-base”. XXIV - Desse modo, embora a apreensão de mais de uma arma de fogo e munições evidencie maior reprovabilidade da conduta do que a prevista pelo delito, verifica-se que tal fundamento também foi utilizado para, em conjunto com a apreensão de drogas no mesmo contexto e da adulteração de uma das armas, justificar idoneamente a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, diante da maior gravidade do modus operandi, gerador de maior risco à segurança pública, evidenciando indevido bis in idem, razão pela qual fica afastada a valoração negativa do vetor culpabilidade e mantida aquela atinente ao vetor circunstâncias do crime, mais consentânea com o caso concreto. XXV - Relativamente às consequências, a Magistrada de origem justificou a valoração negativa, pontuando que “são graves, pois o porte ilegal de armas de fogo contribui para o aumento da violência e da criminalidade, colocando em risco a vida e a integridade física da coletividade”. Entretanto, constata-se que tal consequência é ínsita e comum a toda situação envolvendo o porte de arma de fogo, devendo, portanto, ser decotada a valoração desfavorável do aludido vetor. Assim, afastada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, e procedendo à redução proporcional, ficam as penas-base redimensionadas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXVI - Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecida adequadamente pela sentença a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto), restando as penas intermediárias estabelecidas em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Avançando à terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, restam consolidadas as penas alcançadas na etapa antecedente. XXVII - Registre-se que não merece guarida o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. A Defesa fundamenta tal pedido na suposição de que, sendo a pena redimensionada para o patamar de 02 (dois) anos, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, lapso já transcorrido. Contudo, considerando que a pena foi reduzida para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, tem-se que a prescrição se perfaz em 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 03/07/2019 (Id. 89080368) e a sentença condenatória foi publicada em 21/08/2025 (Id. 89080516), constata-se que transcorreram apenas 06 (seis) anos entre os referidos marcos interruptivos, não operando, portanto, o fenômeno prescricional. XXVIII - Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), restam as penas definitivas do Apelante fixadas em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Finalmente, com relação ao pleito de detração penal e ajuste do regime prisional, tendo em vista que a detração já foi realizada em sentença e considerando o tempo de prisão domiciliar computado naquela oportunidade, qual seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, tem-se que, com o redimensionamento das penas operado nesta seara recursal, resta ao Apelante cumprir 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Todavia, inviável a modificação do regime para o aberto com a consequente revogação da prisão domiciliar, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, a justificar a manutenção do regime prisional semiaberto fixado em sentença, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. XXIX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXX – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000237-53.2019.8.05.0034, provenientes da Comarca de Cachoeira/BA, em que figuram, como Apelante, Reginaldo Melo de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.